Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-82.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
embargos de terceiro. penhora do imóvel levantada em razão de pagamento do título executivo judicial pelo executado. extinção da ação incidental por carência superveniente do interesse processual.
O provimento jurisdicional final almejado pela embargante tornou-se desnecessário, pois a constrição judicial da qual ela pretendia livrar seu imóvel não mais subsiste. A análise do pedido formulado na

Ementa:
embargos de terceiro. penhora do imóvel levantada em razão de pagamento do título executivo judicial pelo executado. extinção da ação incidental por carência superveniente do interesse processual.
O provimento jurisdicional final almejado pela embargante tornou-se desnecessário, pois a constrição judicial da qual ela pretendia livrar seu imóvel não mais subsiste. A análise do pedido formulado na inicial e devolvido pela apelação está prejudicada pela perda superveniente do interesse processual.

Litigância de má-fé não configurada.
Inexistência de conduta reprovável da embargante a justificar a condenação dela nas penas da litigância de má-fé. Sentença reformada nesse ponto.

Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do artigo 85, §2o, cpc.
Os honorários advocatícios serão arbitrados à luz dos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC. Considerado o valor de causa no montante de R$ 15.000,00, ficam arbitrados no patamar de 20% como forma de remunerar o patrono de forma condigna pelo trabalho desenvolvido, sem que figurem como desproporcionais.

Apelação provida em parte, para afastar a litigância de má-fé. Julga-se prejudicado o objeto recursal, com extinção do processo, sem resolução de mérito.